Tribunal: STF
Processo: STA 447
Classe: STA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO NA ORIGEM EM FAVOR DO ESTADO AGRAVANTE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO PRESENTE INCIDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGO 932, III, DO CPC. AGRAVO QUE SE JULGA PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo em face de decisão da lavra do Eminente Ministro Dias Toffoli, Presidente, em virtude da qual foi extinto sem julgamento de mérito o presente incidente de contracautela (doc. 44). 



    Em breve síntese, sustentava o Estado que a suspensão do julgamento apelação interposta pelo Estado na origem para aguardar o julgamento do RE 628.075 (Tema 490 da sistemática da repercussão geral) por este Supremo Tribunal Federal não implicava a suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida na origem, razão pela qual mantinha interesse no julgamento do incidente de contracautela manejado (doc. 49). 



    Em petição protocolada em 27 de março de 2022, reiterou o Estado agravante a existência de interesse no julgamento do presente agravo, haja vista que não ter havido ainda, à época, o julgamento da apelação interposta contra a sentença de origem no Tribunal de Justiça de São Paulo (doc. 60). 



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    In casu, verifica-se, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, ter se concluído, no último dia 20 de maio, o julgamento da apelação interposta no processo em que proferida a decisão cuja suspensão se buscava, tendo a 3ª Câmara de Direito Público daquela Corte Estadual negado provimento à apelação interposta, acolhendo, pois, as teses sustentadas pela fazenda estadual, em virtude do que resta revogada na origem a decisão inicialmente impugnada. Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual do agravo interposto, visto que o incidente de contracautela, como referido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 932, III, do CPC.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente